Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    RENATA SOUSA MASSA, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu a FLEXIBILIZAÇÃO da medida cautelar de monitoração eletrônica, com a finalidade de prestar o Exame de Ordem Unificado da Ordem dos Advogados do Brasil.



    Sustenta que todos os possíveis locais de prova ultrapassam a zona de inclusão da tornozeleira eletrônica.



    O pedido é instruído com cópia do comprovante de pagamento de inscrição, e de trecho do edital indicando a data da realização da prova da primeira fase, dia 19/11/2023, de 13h às 18h.



    É o relatório. DECIDO.



    A requerente efetivamente comprovou que no dia 19/11/2023 prestará o Exame de Ordem Unificado, razão pela qual DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento da requerente RENATA SOUSA MASSA ao local de prova por ela indicado quando da inscrição (Centro Universitário Estácio da Bahia – Campus Gilberto Gil, sala 318, bloco 6, 3º andar, na Rua Xingu, 179, Stiep, Jardim Atalaia, Salvador/BA), no dia 19/11/2023.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    Oficie-se, com cópia da presente decisão, ao Juízo da Execução da Comarca de Salvador/SP, para conhecimento e acompanhamento, e ao Presidente da Comissão Nacional de Exame de Ordem, Marco Aurélio Choy, para conhecimento.



    Intime-se, com urgência, a requerente, na pessoa de sua advogada, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente